Tribunal: TJPA
Processo: 0809025-13.2018.8.14.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (144) - 0809025-13.2018.8.14.0000

AUTOR: KAPA CAPITAL LTDA - ME

REU: GLOBAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTOS DA PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Aplicação do art. 1.012, §3º do Código de Processo Civil de forma subsidiaria ao procedimento do Mandado de Segurança previsto na Lei n. 12.016/2009, posto que da sentença cabe Apelação e, portanto, toda a sistemática relativa a este recurso na forma determinada pelo CPC. Assim, competente para analisar a questão esta Turma de Direito Público e, por consequência, esta relatoria por prevenção.

Presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à Apelação, merece deferimento o pleito. Licitação que já se ultimou, perda superveniente do objeto, conforme entendimento do STJ no AgRg no RMS 33.975/MT, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 19/06/2012 e desta Corte no Acórdão n.188.156, (processo 2018.01367795-65) de Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-04-09.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0809025-13.2018.8.14.0000
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

AGRAVANTE: GLOBAL COMERCIO E SERVIÇÕS EIRELLI - EPP.

ADVOGADO: FABIO JOSE NAHUM RODRIGUES.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 1186029.

AGRAVADA: KAPA CAPITAL LTDA.

ADVOGADO: FELIPE JALES RODRIGUES – OAB/PA 23.230.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA – OAB/PA 24.661.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GLOBAL COMERCIO E SERVIÇÕS EIRELLI - EPP
em face da Decisão Monocrática de id.
1186029
, que deferiu o pedido de efeito suspensivo à Apelação porque entendeu presente a hipótese do §4° do art. 1.012 do NCPC.

Em suas razões de id. 1200540, alega a empresa que deve ser reformada a decisão, pois: a) que a decisão seria nula porque viola a competência da Presidência do Tribunal para análise do pedido; b) ilegitimidade ativa da requerente, pois segundo o art. 15 da Lei n. 12.016/2009, o pedido de suspensão da segurança apenas pode ser feito pela pessoa jurídica de direito público interessada ou pelo Ministério Público; c) no mérito, assevera que é fato que a quando da análise do Agravo de Instrumento n° 0807124-10.2018.8.14.0000, reconheceu monocraticamente a perda do objeto da ação, ante a homologação do resultado final do certame, determinando a aplicação do “efeito translativo inerente aos recursos", mas isso deve ser discutido em sede de apelação e não dentro do procedimento excepcional de pedido de suspensão de segurança. Além do mais, a decisão da Exma. Sra. Des. Relatora também é nula, pois não poderia ter sido proferida monocraticamente, já que o RITJPA determina que: “Distribuído o agravo de instrumento, o relator decidirá monocraticamente quando ocorrerem as hipóteses do art. 932, incisos III a V, do CPC” (art. 287); d) Relatora do agravo de instrumento não poderia extinguir o feito na origem através de decisão monocrática, pela ausência de permissivo legal nesse sentido. Especialmente, não poderia fazê-lo sem ofertar a apresentação de contrarrazões, em franca violação ao CPC2 e à CRFB/883, o que também gera a nulidade absoluta da decisão.

Apesar de devidamente intimada, a empresa agravada não apresentou contrarrazões, conforme Certidão de id. 1350480

Em petição de id. 1199791, a empresa Global Comercio e Serviços Eirelli – EPP informa que houve o julgamento dos Embargos de Declaração oposto por
KAPA CAPITAL LTDA - ME
no processo de n° 0853456-05.2018.8.14.0301.

Em despacho de id. 5226245, chamo o processo à ordem e determino a intimação do Estado do Pará para que tome conhecimento da decisão desta relatora de id. 1186029 e do Agravo Interno de id. 1200540, oportunizando-lhe o prazo legal para tomar a ação que julgar apropriada, no prazo legal.

Em id. 5329432, o Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cabe esclarecer que o agravante ao alegar nulidade da decisão, incompetência desta relatora para analisar a questão e ilegitimidade da parte requerente, não leva em consideração o art. 1.012, §3º do Código de Processo Civil se aplica subsidiariamente ao procedimento do Mandado de Segurança previsto na Lei n. 12.016/2009, posto que da sentença cabe Apelação e, portanto, toda a sistemática relativa a este recurso na forma determinada pelo CPC, vejamos:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

Ora, tendo o Mandado de Segurança tramitado no primeiro grau e após sentença, foi apresentada Apelação, pode a parte utilizar-se do disposto no art. 1.012, §3º do CPC.

Também não procede a alegação de que não caberia a esta relatora analisar a questão, já que por ter conhecido do Agravo de Instrumento n. 0807124-10.2018.8.14.000, é preventa para análise da Apelação, na forma do art. 930 e 116 do CPC.

Finalmente, quanto à impossibilidade decisão monocrática, entendo que a análise de pleito suspensivo a recurso é inerente ao relator, nos temos do art. 932, I e II do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”

Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão porque baseada em disposição do CPC.

Quanto ao mérito, assim manifestei-me na decisão agravada:

“(...)

A teor do que dispõe o art. 1.012 do novo Código de Processo Civil, serão recebidos apenas no efeito devolutivo os recursos interpostos em face de sentenças que confirmem, concedam ou revoguem a tutela provisória, senão vejamos:

“Art. 1.012 - A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º - Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.”

Contudo, nos termos do que enuncia o §4° do art. 1.012 do NCPC, é cabível a concessão de efeito suspensivo, a pedido da parte prejudicada quando:

“§4º - Nas hipóteses do §1º, a
eficácia da sentença poderá ser suspensa
pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”

Em análise detida dos autos, verifico que o mandado de segurança em tela obteve análise por esta desembargadora, a quando da interposição de Agravo de Instrumento n. 0807124-10.2018.8.14.000, que tratou da mesma licitação e mesmas partes, nos seguintes termos:

“(...)

Compulsando os autos, verifico que o objeto da demanda era questionar a inabilitação da empresa agravante no certame. Entretanto, não houve deferimento de liminar a socorrer o pleito autoral a impedir o natural avanço no procedimento licitatório. De fato,
a licitação se ultimou em 31/08/2018, sendo nesta data homologada a licitação e adjudicado o objeto do contrato em análise, tudo conforme Termo de Homologação do Pregão Eletrônico (ID. 931056).
Frise-se que a decisão agravada é de 4 de setembro de 2018 (ID. 931039), portanto proferida quando já ultimado o contrato.

Sobre a questão já se manifestou o Tribunal da Cidadania:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. PROSSEGUIMENTO DO CERTAME. TÉRMINO DA VIGÊNCIA DOS CONTRATOS. PERDA DO OBJETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Caso em que o Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Mato Grosso impetrou mandado de segurança impugnando cláusula do Edital de Concorrência Pública n.º 1/2009/SECOM-MT, que exigia a presença de pelo menos um profissional graduado em publicidade e propaganda no quadro das empresas concorrentes.

2
. A liminar pleiteada pelo sindicato impetrante foi indeferida, de modo que o certame ora impugnado teve normal prosseguimento, com homologação do resultado e assinatura dos respectivos contratos, com vigência de 12 meses, em 10/11/09, prorrogados por mais 12 meses em 10/11/10.

3
. Nesse contexto, estando o pedido limitado ao reconhecimento de ilegalidade de determinada cláusula e a consequente reabertura de prazo para habilitação de outros possíveis concorrentes, forçoso reconhecer a perda do objeto do mandamus, por falta de interesse de agir superveniente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 33.975/MT, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 19/06/2012)

Em nossa Corte, há julgados no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. LICITAÇÃO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. PROSSEGUIMENTO DO CERTAME. TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, VI, DO CPC/73, PERDA DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.01367795-65, 188.156, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-04-09).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Licitação. Pretensão de invalidação de inabilitação no Pregão Eletrônico nº 003/2016, realizado pela Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social. Encerramento do procedimento licitatório com a realização da homologação e adjudicação do objeto ao vencedor - Perda do objeto da impetração - Precedentes.

1. Impetrado Mandado de Segurança visando a impugnar o curso de procedimento licitatório, após a conclusão do respectivo certame, com a homologação, assinatura do contrato e a adjudicação do objeto licitado, conduz à extinção do writ por perda de objeto.

2. Recurso conhecido e Provido para conceder efeito translativo e extinguir a ação mandamental no juízo de piso.

(2017.03090387-13, 178.340, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, Publicado em 2017-07-21)

Portanto, considerando a fundamentação acima, não há outra alternativa a não ser declarar a perda do objeto da ação mandamental, aplicando-se o efeito translativo inerente aos recursos.

Em razão da prejudicialidade, não conheço do presente Agravo de Instrumento.

Belém, 19 de setembro de 2018. (...)”

Diante da decisão acima, que não apenas conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento mas, também, determinou a extinção do processo na origem em razão da perda de objeto do mandamus, foi encaminhado, através do ofício n. 106/2018, o despacho exarado pela Exma. Sra. Juíza Dra. Marisa Belini de Oliveira, respondendo pela 2ª Vara da Fazenda da Capital, que pede explicações sobre a decisão exarada neste feito sob o ID n. 940924, "a fim de esclarecer a pertinência da referida decisão com o presente mandado de segurança", asseverando ainda que "resta evidenciada a ausência de correlação da decisão proferida em sede recursal e os fatos delimitados na presente ação mandamental".

Em despacho nos autos do processo n. 0807124-10.2018.8.14.000 optei por “ratificar os termos da decisão monocrática quando afirmei que: "(...) licitação se ultimou em 31/08/2018, sendo nesta data homologada a licitação e adjudicado o objeto do contrato em análise, tudo conforme Termo de Homologação do Pregão Eletrônico (ID. 931056). Frise-se que a decisão agravada é de 4 de setembro de 2018 (ID. 931039), portanto proferida quando já ultimado o contrato”.

Esclareci, que não cabe ao Juízo de Piso pedir explicações ao Juízo ad quem, e sim cumprir suas determinações, principalmente quando fixada que a perda de objeto ocorreu antes da liminar deferida pelo mesmo. Ponderei que a irresignação cabe às partes, cujo direito é apresentar os recursos cabíveis.

Adverti que o não cumprimento da determinação desta Relatora no feito causa prejuízos não apenas à Justiça, mas principalmente às partes, violando assim o art. 35, III da LOMAN, na medida em que deixou de tomar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais, de forma injustificada, principalmente afrontando ato desta Desembargadora Relatora. Ao final, determinei o cumprimento imediato da Decisão Monocrática de ID 940924 e que se encaminhasse cópia deste feito à Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana para os devidos fins.

E, para a surpresa desta Relatora, a juíza de piso resolveu afrontar a decisão ad quem e decidiu sentenciar novamente o Mandado de Segurança, concedendo a ordem.

No caso, como já devidamente exposto,
defiro o pedido de efeito suspensivo à Apelação
porque presente a hipótese do §4° do art. 1.012 do NCPC. (...)”.

Entendo que não há qualquer fundamento capaz de infirmar minha análise exploratória e não exauriente que concedeu efeito suspensivo à apelação, razão em que se mantém por seus próprios fundamentos.

Deste modo, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 03/08/2021